Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – CONTESTAÇÃO DAS OPERAÇÕES VIA APLICATIVO DO BANCO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. O art. 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 DE 08/06/2021 dispõe que “as devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”. Grifo nosso.
3. Com efeito, verifica-se o descuido do requerente, ao atender aos pedidos de transferências bancária que julgou terem partido de pessoa idônea, para ressarcimento de suposto ressarcimento de valor pago a maior. Simultaneamente, ficou demonstrada a inércia da instituição financeira em relação à contestação formalmente apresentada pelo consumidor acerca das transferências fraudulentas.
4. Nessas condições, é de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar as transferências e não se atentou para os detalhes da fraude), quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seus sistemas, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou as três operações fraudulentas. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
5. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente e partilhada a responsabilidade do prejuízo observando o percentual de 50%, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao ressarcimento de 6.750,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e julgar improcedentes o pedido de reparação por danos morais.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.